Tribunal: STF
Processo: HC 211582
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Auriglécio Azevedo Alves, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do HC nº 691.030/CE.



    Consta dos autos que o paciente condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicia fechado, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    O impetrante sustenta que a prova embasadora da persecução penal a que responde o paciente pelo crime de tráfico de drogas seria ilícita, uma vez que produzida a partir de abordagem policial que violou as regras constitucionais pertinentes à inviolabilidade de domicílio. 



    Diz, nesse sentido, ausentes qualquer autorização judicial ou apurações preliminares ou consentimento dos moradores.



    Requer:



    “a) seja o writ conhecido, e provido para declarar a ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DO DOMICÍLIO DO PACIENTE; 



    b) a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de conceder alvará de soltura em favor do paciente até tramitação do processo em seu julgamento do writ; 



    c) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para declarar ilícitas a busca e apreensão realizadas, bem como as provas obtidas e as provas derivadas; 



    d) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em face do paciente, reconhecendo-se a completa ausência de justa causa;”



    Examinados os autos, decido.



    Cuida-se, na espécie, de impetração voltada contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 691.030/CE . Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que: 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, reporto-me aos fundamentos lançados pelo Relator no STJ para afastar a alegada ilicitude das provas, decorrente de suposta entrada forçada dos policiais na residência do paciente:



    “(...) segundo se infere do acórdão impugnado, "foi dada a permissão para que a equipe adentrasse no local. Tal informação, inclusive, foi confirmada na fase inquisitorial (fls.14/15) pelo réu em seu interrogatório, ocasião em que o ora apelante confessou a prática delitiva, dando detalhes de como exercia a traficância. Cumpre destacar, ainda, que durante a audiência de custódia (depoimento constante em mídia digital–termo à fl.53), novamente, o acusado informou que a entrada dos policiais em sua residência foi consentida, o que afasta a tese de ilicitude das provas colhidas vez que a incursão policial no domicílio foi autorizada” (e-STJ, fls. 417-418). 



    In casu, conforme se verifica, a entrada na residência do ora paciente teria sido por ele autorizada. Nesse sentido, não se desconhece a atual jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade de prova do consentimento do morador para entrada em domicílio. Consigne-se, entretanto, que a hipótese dos autos é distinta, tendo em vista que o paciente, desde a realização de audiência de custódia, afirmou perante aquele Juízo que havia autorizado a entrada dos policiais, não se insurgindo quanto à veracidade desta informação. 



    Ressalta-se, a propósito, que nem mesmo neste habeas corpus o impetrante questiona a mencionada autorização concedida pelo morador, não havendo, portanto, qualquer elemento a desconstituir o que fora consignado pelas instâncias ordinárias quanto ao ponto. Logo, são válidas as provas colhidas mediante o ingresso autorizado dos policiais no domicílio do paciente.” (Doc. 4).



    (...)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15.



    Destaco, ainda, que a Corte, ao julgar sob a égide da repercussão geral o RE nº 603.616/RO, fixou a seguinte tese: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tribunal Pleno, DJe de 10/5/16).



    Lado outro, para se chegar à conclusão de que o ingresso dos policiais no domicílio do paciente teriam se dado de forma irregular, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente